Tribunal: TJDFT
Processo: 0736532-14.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO INCENTIVO ÀS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE (GAB). GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO (GCET). SERVIDORA LOTADA EM NÚCLEO REGIONAL DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E IMUNIZAÇÃO. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS OBJETIVOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENE PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Conheço do Recurso.
2. A autora, ora recorrente, interpôs recurso inominado em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Esclarece que é enfermeira, com carga horária de 40h por semana, e está lotada em Núcleo de Epidemiologia, que se enquadra no conceito de atividade básica de saúde, bem como, exerce atividades ligadas àquelas desenvolvidas no Programa Saúde da Família. Requer a reforma da sentença e caso não seja esse o entendimento da Turma, não seja obrigada a devolver valores, pois, foram recebidos de boa fé.
3. O recorrido, pugnou pelo não provimento do recurso.
4. Restou comprovado pela recorrente, mediante ficha financeira, ID 33612035, pág. 2, que é enfermeira, lotada no Núcleo de Vigilância Epidemiológica e Imunização. Sendo que recebe as Gratificações (GAB e GCET), por iniciativa da SES/DF desde 2001.
5. O processo administrativo 00060-00010789/2020-45, iniciou procedimento de revisão a fim de apurar eventual recebimento indevido das gratificações. Em setembro/2020, a recorrente foi notificada que as gratificações seriam excluídas, bem como, a determinação de devolução dos valores recebidos.
6. A Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde - GAB, instituída pela Lei Distrital 318/92, é devida aos servidores públicos da área de saúde do Distrito Federal que desenvolvem atividades relacionadas com as ações básicas de saúde e cumprem integralmente a sua carga horária semanal nos Centros de Saúde, Postos de Saúde e Postos de Assistência Médica, urbanos e rurais, da Secretaria de Saúde.
7. O Serviço de Atenção Domiciliar é caracterizado como Unidade Básica de Saúde, conforme dispõe o artigo 22, VIII, da Portaria SES/DF n. 199, de 1.10.2014, do Distrito Federal, devendo o benefício alcançar os servidores lotados no Núcleo Regional de Atenção Domiciliar.
8. Ademais a Turma de Uniformização, Súmula no 27, fixou a seguinte tese: “A Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde – GAB é devida ao servidor integrante da Carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, quando comprovado o exercício de atividades relacionadas com as ações de atenção primária à saúde, ainda que não esteja lotado em locais considerados Unidades Básicas de Saúde.
9. Portanto, verifico que a recorrente preenche os requisitos para o recebimento da GAB.
10. Quanto a Gratificação por Condições Especiais de Trabalho, nos termos do art. 2o a Lei distrital 2.339/1999, a GCET será de 20% sobre a remuneração inicial da carreira vinculada à Fundação Hospitalar do DF, hoje Secretaria de Estado de Saúde do DF, aos servidores com jornada de 40 horas semanais, prestadas exclusivamente nos Centros e Postos de Saúde onde exista o Programa Saúde da Família.
11. O exercício da atividade de atenção à saúde em locais onde exista o programa saúde na família é indispensável para a percepção da GCET, por tratar-se de gratificação propter laborem, isto é, aquela concedida em razão da prestação de serviço sob condições especiais ou de atribuições específicas. No caso específico, os documentos apresentados aos autos comprovam que a recorrente ocupa cargo efetivo de Enfermeira na Secretaria de Saúde do Distrito Federal e encontra-se lotada no Núcleo de Vigilância Epidemiológica e Imunização, e possui jornada de trabalho de quarenta horas semanais, mas exerce suas atividades no Núcleo, onde já recebe a GAB (Gratificação de Incentivo as Ações Básicas de Saúde).
12. Em relação à devolução dos valores recebidos de forma indevida, compulsando os autos verifico que as Gratificações foram concedidas pelo recorrido, sem nenhuma solicitação da recorrente, desde 2001, e, somente após um procedimento de revisão, em 2020, é que se verificou que a recorrente não teria direito ao recebimento das gratificações.
13. O Superior Tribunal de Justiça determina que a não devolução dos valores passou a ser excepcional e condicionou ao preenchimento de requisitos que devem ser cumulativos: a) presença de boa-fé do servidor; b) presença de tal elemento deve ser inequívoca; e c) o ônus da prova compete ao servidor.
14. É pacífica a jurisprudência no sentido de que os valores recebidos administrativamente, em razão de fraude/má-fé do administrado, devem ser devolvidos. Repise-se que não se trata aqui de presunção, mas de conhecimento do servidor acerca da percepção indevida de valores.
15. No caso dos autos, a recorrente recebia as duas gratificações e não tinha conhecimento de que recebia os valores indevidamente. A conclusão ocorreu após procedimento de revisão, após, 19 (dezenove anos), ou seja, a recorrente não teve nenhuma ingerência sobre o pagamento das gratificações.
16. Os Recursos Especiais 1.769.306/AL e 1.769.209/AL, paradigmas do Tema 1.009 da sistemática dos Recursos Repetitivos do Superior Tribunal de Justiça, tiveram seus acórdãos publicados em 19/05/2021, com trânsito em julgado em 04/02/2022, tendo sido fixada a seguinte tese representativa da controvérsia: Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido.
17. Ficou estabelecido na revisitação do tema 531, que não há que se confundir erro na interpretação de lei com erro operacional, de modo que àquele não se estende o entendimento fixado no Recurso Especial Repetitivo n. 1.244.182/PB (Tema 531), sem a observância da boa-fé objetiva do servidor público, o que possibilita a restituição ao Erário dos valores pagos indevidamente decorrente de erro de cálculo ou operacional da Administração Pública. Isso porque, diferentemente dos casos de errônea ou má aplicação de lei, nos quais o elemento objetivo é, por si só, suficiente para se concluir que o servidor recebeu o valor de boa-fé, assegurando-lhe o direito à não devolução do valor recebido indevidamente; na hipótese de erro operacional é exigível a verificação da boa-fé do servidor, uma vez que não há legítima expectativa a justificar a percepção de tais valores.
18. No presente caso, resta comprovado que a recorrente recebeu os valores referentes à GCET de boa fé, tendo em vista o cargo exercido e as atividades.
19. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais. O recorrido deverá manter a Gratificação GAB para a recorrente. A GCET deverá ser excluída, no entanto, sem obrigatoriedade de devolução dos valores recebidos.
20. Sem condenação em honorários advocatícios em face da inexistência de recorrente totalmente vencido, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.